Tribunal: CARF
Processo: 13832.000114/2002-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13832.000114/2002-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.171 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
ARNALDO A. ABREU & ABREU LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 15/01/1990 a 09/06/1995
MATÉRIA
DISCUTIDA
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de pedido de restituição da Contribuição para o PIS/Pasep
recolhida a maior, no período de janeiro de 1990 a junho de 1995, conforme documento
de fl. 3 e planilha de fls. 5/7.
O pedido, protocolado em 21/05/2002, trata-se de “desmembramento” do processo no
13830-000.0163/00-17, no qual o estabelecimento matriz havia solicitado restituição
cumulada com compensação de seus indébitos.
Por ter apresentado o pedido referente aos pagamentos da matriz mas também das
filiais, que à época faziam os recolhimentos de forma descentralizada, a Agência da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13832.000114/2002-89
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.171 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13832.000114/2002-89

Receita Federal em Piraju intimou-a “desdobrar” o pedido, fazendo-o um para cada
estabelecimento. Portanto, o presente pedido tem como referência a data do pedido
original, de 15/12/1999.
A DRF em Bauru, pelo despacho decisório de fls. 134/139, indeferiu o pedido, em razão
da contribuinte ter requerido judicialmente autorização para compensar tais indébitos,
havendo, portanto, concomitância com a esfera administrativa, devendo prevalecer
aquela em detrimento desta.
Cientificada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
148/189.
Nela, refutou a concomitância alegada no despacho decisório, alegando que a ação
judicial apenas promove sua garantia de não ser retaliada pelo Fisco “enquanto tramita a
Ação Administrativa e até que ocorra o seu Trânsito em Julgado pelo Egrégio Conselho
de Contribuintes”.
Tratou também do direito ao crédito, em decorrência da inconstitucionalidade da
majoração da alíquota reconhecida pelo STF, da “utilidade da decisão administrativa”, e
discorreu longamente sobre o prazo de dez anos para repetir seu indébito.
A Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) proferiu a seguinte decisão,
nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 15/01/1990 a 09/06/1995
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda, em qualquer momento e com o mesmo
objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual
recurso interposto.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, mas, em razão dos fatos a seguir apontados,
dele não tomo conhecimento.
Conforme consta dos autos, a recorrente apresentou pedido de restituição de
pagamento indevido ou a maior de PIS, recolhido nos termos dos Decretos-Lei no 2.445 e
2.449/88, e que foi também objeto do Mandado de Segurança no 0008291-67.2000.4.03.611.
Ora, a opção da recorrente pela via judiciária, cuja decisão se reveste do caráter
definitivo e imutável prevalecendo na ordem jurídica, para a discussão de matéria tributária com
idêntico pedido na instância administrativa implicou renúncia ao poder de recorrer nesta
instância.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.171 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13832.000114/2002-89

O tema não merece maiores digressões e já se encontra sumulado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, devendo ser aplicada ao presente caso a Súmula
CARF n° 01 que assim dispõe, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Em face do exposto, voto por não se conhecer do recurso voluntário, visto que a
recorrente submeteu à apreciação do Poder Judiciário as matérias objeto desse processo
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital